Tribunal: TJDFT
Processo: 0711369-87.2019.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. BIS IN IDEM. PREVENÇÃO DE OUTRO JUÍZO. ABUSO DE AUTORIDADE. FLAGRANTE DELITO. REJEITADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS. DEMONSTRAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. UNIFICAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. CONFIGURADA. REGIME. ABERTO.
I - O entendimento da jurisprudência se consolidou no sentido de que o sistema processual brasileiro não admite a oitiva de corréu na qualidade de testemunha, diante do direito ao silêncio e de não produzir prova contra si, em contraponto com a obrigação da testemunha em depor sob compromisso legal de dizer a verdade.
II - Se as ações penais versam sobre condutas diversas, praticadas em datas, locais e de forma distinta, não há que se falar em bis in idem ou prevenção de outro Juízo.
III - Não se verifica abuso de autoridade na divulgação pela imprensa da prisão em flagrante, notadamente quando a reportagem não mostra qualquer imagem e não cita o nome das pessoas presas, mas apenas os fatos que determinaram a operação policial.
IV - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação qualificada, quando as provas dos autos, notadamente as circunstâncias fáticas, permitem firmar a convicção de que a apelante adquiriu, recebeu e expôs à venda bens dos quais tinha pleno conhecimento da origem ilícita.
V - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do agente lhe determina o ônus de comprovar a origem lícita, nos termos do art. 156 do CPP.
VI - Os depoimentos prestados por agentes do Estado devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade, o que não ocorreu no caso sob exame.
VII - Se a ré praticou dos crimes de receptação sob idênticas condições de tempo, local e modo de execução, a unificação deverá observar o disposto no art. 71 do CP.
VIII - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão para ré primária, sem circunstâncias judiciais analisadas em seu desfavor, o regime adequado é o aberto, na forma do art. 33, § 2o, “c “, do CP.
IX - Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, parcialmente provido.